Tribunal: TJBA
Processo: 8011532-53.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011532-53.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KELLY ALVES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA ENQUANTO TRATAMENTO PARA ENDOMETRIOSE SEVERA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO FACE À TESE FIRMADA PELO TEMA 1.067 DO STJ. SITUAÇÃO QUE COMPORTA EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PELA AGRAVADA. MOLÉSTIA COM COBERTURA ASSEGURADA. INFERTILIDADE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER TAMBÉM COBERTA. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NEGATIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8011532-53.2019.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC), EM MANTER O ACÓRDÃO DE ID 4861550
, nos termos do voto deste Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça